Tribunal: TJMT
Processo: 1035514-56.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGANTE(S): SOLLO CONSTRUCOES LTDA
EMBARGADO(S): DUARTE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTES.
1. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses, devem ser acolhidos e o vício sanado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035514-56.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DUARTE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. - CNPJ: 37.285.016/0001-06 (EMBARGADO), JOAO GUSTAVO SCHIEWE DOS REIS - CPF: 020.801.390-37 (ADVOGADO), SOLLO CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 07.960.913/0001-07 (EMBARGANTE), IZADORA FIGUEIREDO SGUAREZI - CPF: 057.100.711-29 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

SOLLO CONSTRUCOES LTDA

EMBARGADO(S):
DUARTE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO -
PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO
S
-
VÍCIO SANADO
– EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTES.

1.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses
, devem
ser acolhidos e o vício sanado
,
conforme

disposto
no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de
Declaração

apresentados
por
SOLLO CONSTRUCOES LTDA
em desfavor de acórdão proferido
na análise do Recurso de Apelação no 1035514-56.2021.8.11.0041,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso.

A Embargante alega que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto
a
condenação dos honorários advocatícios fixados na sentença, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para suprir a omissão e
reduzir o valor dos honorários de sucumbência arbitrado em sede de sentença.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão em ID
. 240052662.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
SOLLO CONSTRUCOES LTDA

EMBARGADO(S): DUARTE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se
de
Embargos de
Declaração

apresentados
por
SOLLO CONSTRUCOES LTDA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação no 1035514-56.2021.8.11.0041,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE DE CARGA – DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PROBLEMA NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL – SERVIÇO DE FRETE CANCELADO PELO CONTRATANTE – ESTADIA – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REFORMA – ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DA PARTE APELADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A indenização por dano material exige a comprovação efetiva do prejuízo. A ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação.

Comprovada a demora demasiada para o carregamento e/ou descarregamento de mercadorias, é devida a indenização prevista no art. 11, § 5.o da Lei n. 11.442 /2007.

Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto SOLLO CONSTRUCOES LTDA contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica - NAE, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenou a empresa apelante ao pagamento da importância de R$ 1.821,60 (um mil oitocentos e vinte e um reais e sessenta centavos), a título de estadia, devido
a
demora no descarregamento da carga, bem como, condenou a parte ao pagamento de lucros cessantes no importe de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), na presente ação de cobrança, em razão do inadimplemento contratual da parte apelada.

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Da ausência de comprovação do tempo que o veículo aguardou para a descarga.

2. Da ausência de comprovação dos danos materiais.

3. Da ausência de provas dos lucros cessantes.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que deu parcial provimento a parte autora da demanda. (ID. 221448692)

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID. 221448698), pleiteando, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O

R
E L A T O R

APELANTE(S): SOLLO CONSTRUCOES LTDA.

APELADO(S): DUARTE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto SOLLO CONSTRUCOES LTDA contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica - NAE, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenou a empresa apelante ao pagamento da importância de R$ 1.821,60 (um mil oitocentos e vinte e um reais e sessenta centavos), a título de estadia, devido
a
demora no descarregamento da carga, bem como, condenou a parte ao pagamento de lucros cessantes no importe de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), na presente ação de cobrança, em razão do inadimplemento contratual da parte apelada.

1. Da ausência de comprovação do tempo que o veículo aguardou para a descarga.

Incontroverso nos autos a rescisão contratual entre as partes, oriundo da dificuldade na emissão da Nota Fiscal junto a SEFAZ/MT, o qual impossibilitou a realização do transporte de
2
(dois) caminhões da empresa apelada.

Sustenta a empresa apelante que inexiste nos autos provas do período que o veículo ficou à disposição da apelante, motivo pelo qual, assevera que deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pleito inicial de indenização a título de estadia.

Pois bem, em análise aos autos, verifica-se que a data do carregamento foi pactuada para o dia 03/09/2021 (ID. 221447697 – pág. 3). Adiante, conforme
prints
da conversa via e-mail carreado aos autos, observa-se
a
seguinte conclusão do preposto da empresa apelante,
in
verbis
:

“Tiago, bom dia!

Diante de dificuldade em gerar NF junto a SEFAZ
/MT (foto abaixo) a qual estamos tentando desde ontem 03/09)
e por não chegarmos a um acordo quanto aguardar até que o
pro
[...] decidimos pela descarga da carga objeto do frete em questão.

Conforme combinado e registrado no e-mail anterior a data de carregamento é dia 03/09/21 e o horário do término do carregamento foi
11:09
h ou seja
estamos a menos de 24h d [...] dentro da tolerância

Iniciamos o descarregamento da carga às
09:23
h de hoje (04/09/21) e após o término a prancha está liberada para vossa empresa buscar outro frete não tendo qualquer encerrar [...] de frete com a SOLLO.”

Ademais, de acordo com o ID. 221447697 – pág. 1
, é
possível observar o horário de partida do caminhão após o cancelamento do frete, a saber, 04/09/2021 às 11:55. Portanto, o veículo esteve à disposição da parte apelante por aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas, restando evidenciado nos autos a demora na liberação do veículo, extrapolando ainda o limite de tolerância previsto no § 5o, art. 11 da Lei no 11.442/2007, que prevê:

§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de
5
(cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou
à ETC
a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

Desse modo, devido é a estadia a empresa apelada. Contudo, entendo que o pleito da parte apelante merece parcial acolhimento, no que tange ao valor a ser arbitrado, isto porque, afastando-se o prazo de tolerância legal, os valores devem incidir no lapso temporal que sobejar ao limite estabelecido em lei,
in
casu
, 19 (dezenove) horas, e, não 22 (vinte e duas) horas conforme arbitrado pelo juízo
a quo
, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Da ausência de comprovação dos danos materiais.

Com relação ao presente pleito recursal, deixo de manifestar, isto porque, o juízo monocrático já pontuou pela sua inocorrência,
in
verbis
:

Reconhecida falha por parte da parte requerida, no que tange aos danos materiais referentes a prejuízos de deslocamento com combustível, desgaste de pneus e veículo, verifico que, em que pese à alegação de que tenha auferido prejuízo no valor de R$ 2.481,52 (dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos), não restou comprovado nos autos que, de fato, o requerente se dispôs de tal quantia, tendo em vista a ausência da prova constitutiva de seu direito, qual seja, o comprovante do efetivo pagamento da quantia, razão pela qual o dano material não é
razoável.
(grifo nosso).

3. Da ausência de provas dos lucros cessantes.

Pois bem, entendo que deve ser acolhido o pleito recursal, pois não ficou comprovado nos autos
as
circunstâncias objetivas e concretas daquilo que a parte apelada alega ter deixado de perceber, ônus processual que incumbe à parte autora a teor do art. 373, I do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDENCIA – COLISÃO TRANSVERSAL ENTRE MOTOCICLETA E CAMINHÃO – CAMINHÃO QUE INVADIU A FAIXA DE TRÂNSITO PARA INGRESSAR EM UMA SAÍDA DA RODOVIA – MOTOCICLETA EM ALTA VELOCIDADE – CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA –
FATOR A SER CONSIDERADO NA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO – GRAU DE CULPA DISTRIBUÍDO EM 70% A REQUERIDA E 30% AO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES – NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL – CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – NECESSIDADE – DANO ESTÉTICO – NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Diante da dinâmica relatada pelas partes e dos documentos juntados aos autos (boletim de acidente de trânsito, CROQUI e vídeo), verifica-se que a parte requerida não obedeceu às normas de trânsito, pois não teve a prudência e atenção necessária quando veio a colidir transversalmente com a motocicleta da vítima que vinha na pista da direita, mas não há como afastar a culpa concorrente da vítima, a qual
encontrava-se
em alta velocidade e contribuiu para o evento.

Os danos materiais não são presumidos, assim, alegados pela parte, hão de ser devidamente comprovados.

Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.

No caso dos autos, o dano moral é incontroverso, considerando todo abalo emocional e a saúde do autor que teve fratura exposta no pé direito, luxação da articulação do quadril e fratura de face em decorrência do acidente.

Há de ser reduzido o valor indenizatório por dano moral a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inexistindo prova apta a atestar a existência de sequelas ou deformidades permanentes capazes de repercutir negativamente na aparência da pessoa, de modo definitivo, deve ser afastada a pretensão indenizatória por danos estéticos.

Considerando o reconhecimento da culpa concorrente no acidente e que o autor sucumbiu no pedido de indenização por dano material, lucros cessantes e dano estético, a condenação deve ser readequada na

proporção de 30% ao autor e 70% à requerida, bem como ao pagamento de custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, na mesma proporção.

(N.U 1002673-11.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso
)

De igual forma, não se tem detalhes a respeito das despesas que deveriam ser abatidas para fins de se apurar o lucro líquido da atividade profissional, motivo pelo qual entendo que deve ser afastada a condenação em lucros cessantes.

Logo, tenho que razão assiste a parte apelante, devendo ser reformada a
r.
sentença.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença nos seguintes moldes:

modular
o cálculo da estadia, que deve levar em consideração 19 (dezenove) horas na demora do carregamento/descarregamento, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.;

julgar
improcedente os lucros cessantes.

Mantendo-se quanto ao mais,
a
sentença objurgada.

Deixo de estabelecer os honorários sucumbenciais, em virtude do mínimo êxito recursal.

É como voto.
”

A Embargante alega que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto

ao pleito de redução dos honorários sucumbenciais, os quais foram arbitrados no limite legal, conforme art. 85, § 2o do Código de Processo Civil
.

Analisando
-
os, verifico que
razão assiste
a Embargante,
que merec
e
acolhimento o pedido, uma vez que
foi
constatada a presença de omissão na decisão embargada
.

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
SOLLO CONSTRUCOES LTDA

para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes

e
via de
consequência
retifico
o acórdão tão somente para integrar na condenação de sucumbência o seguinte trecho
:

“Do pleito de redução dos honorários sucumbenciais:

Dito isso, o arbitramento dos honorários fixados na sentença segue os parâmetros do artigo 85, § 2o do CPC, demonstrando razoabilidade e proporcionalidade. O juízo a quo fixou os honorários advocatícios em 20% do valor atualizado do débito, com fundamento no artigo 85 do CPC. Da leitura do mencionado dispositivo legal, verifica-se que o juízo respeitou os parâmetros legais, considerando a importância da causa, o serviço prestado pelo representante do Autor, o zelo e o tempo exigido para a prestação do serviço. O percentual fixado não se mostra desarrazoado, de modo que não merece qualquer reparo.

Nesse sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – OMISSÃO – FALTA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDOS ANALISADOS - OMISSÕES NÃO ENCONTRADAS – MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILDIADE - PEDIDO DE REDUÇÃO DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – NÃO ANALISADO – OMISSÃO SANADA –
HONORÁRIOS
FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – PERCENTUAL MANTIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO REJEITADO – RECURSO ACOLHIDO PARCIALMENTE. In
casu
, restou cabalmente comprovado que o automóvel utilizado pelo servidor
encontrava-se
em situação precária, sem quaisquer condições de uso, conforme escrito no Laudo Pericial de Acidente de Tráfego n. 02.05.07.0432./2006, colacionado às fls. 47/56 e Laudo Pericial Cível de Fls. 61/90. É inequívoco o dano moral sofrido pela convivente do servidor infortunado fatalmente em acidente de trânsito, ante a privação da convivência, sendo, portanto, desnecessária a prova de prejuízo, uma vez que se constituem em dano in
re

ipsa
. O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses
, devem

ser acolhidos, mesmo que parcialmente, e o vício sanado.
Não há que se falar em redução de
honorários
advocatícios quando forem fixados dentro dos parâmetros legais e respeitando a importância da causa, o serviço prestado, o zelo e o tempo exigido para a prestação do serviço.

(
N.U 0004686-23.2021.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/10/2021,
Publicado
no DJE 14/10/2021).

Diante essas considerações rejeito o presente pleito recursal”

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024